Tribunal: STF
Processo: Rcl 45723
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 600.885-RG, TEMA 121. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Sydnei de Andrade Lima, em 3.2.2021, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco no Processo n. 0049083-46.2014.8.17.0001, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 600.885-RG, Tema 121 da repercussão geral:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO DE AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EDITAL 2009. AUTOR ELIMINADO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO TESTE FÍSICO POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL OU DE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO REFAZIMENTO DO TESTE DE CORRIDA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DAS REGRAS DA AVALIAÇÃO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA DECLARAR NULA A ETAPA DO EXAME FÍSICO, POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APELANTE QUE SUSTENTA A LEGALIDADE DO TAF E A AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NAS REGRAS DO EDITAL. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA NO CONCURSO EM QUESTÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 366301-0 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DO TJPE. APLICAÇÃO INDIRETA DA LEI ESTADUAL Nº 6.425/79 (ESTATUTO DOS POLICIAIS CIVIS). AUTOR QUE PRETENDE ASSOCIAR A SUA ELIMINAÇÃO NO CONCURSO AO DESCONHECIMENTO DA ALTERAÇÃO DO TERMO ‘MÍNIMO’ PARA ‘MÁXIMO’ DE 13 (TREZE) MINUTOS PARA A CONCLUSÃO DA PROVA DE CORRIDA. ERRATA DIVULGADA ANTES DO TAF E QUE JÁ CONSTAVA NO PRÓPRIO ATO CONVOCATÓRIO DO AUTOR PARA O EXAME FÍSICO. AUTOR QUE SUSTENTA A EXISTÊNCIA DE DUBIEDADE QUANTO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO TESTE DE CORRIDA, AFIRMANDO QUE NÃO CABERIA A ELIMINAÇÃO DOS CANDIDATOS QUE ULTRAPASSASSEM O TEMPO MÍNIMO DE 13 (TREZE) MINUTOS PREVISTO NA REDAÇÃO ORIGINAL DO EDITAL. IMPROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO QUE NÃO CONDIZ COM O PROPRÓSITO DE UM EXAME DE CAPACIDADE FÍSICA. O QUE A PROVA DOS AUTOS INDICA É QUE A PARTE AUTORA IRRESIGNADA COM A INSUFICIÊNCIA DE SEU DESEMPENHO, QUE TEM SEDE NO DESPREPARO E NA FALTA DE CONDICIONAMENTO, TENTA ATRIBUÍ-LA, DEBALDE, A FATORES OUTROS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO ATO ADMISTRATIVO QUE ELIMINOU O CANDIDATO DO CERTAME. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL. CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO MONTANTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS EM RAZÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO À UNANIMIDADE DE VOTOS” (fls. 9-10, e-doc. 10).
    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Pernambuco que contra esse acórdão Sydnei de Andrade Lima interpôs recurso extraordinário, inadmitido, e o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, pendente de julgamento.
    2. O reclamante alega “trata[r]-se, na origem, da ação ordinária declaratória de nulidade de ato administrativo disposto no edital de concurso público para provimento do cargo público de Agente de Segurança Penitenciária do quadro de pessoal efetivo da Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de Pernambuco ao exigir do Reclamante a aptidão em exame de aptidão física nos termos do Item 5.2, alínea ‘c’, da Portaria Conjunta SARES/SDS nº 121/2009 com o caráter eliminatório, contrariando o art. 3º da Lei nº 10.865, de 14 de janeiro de 1993 (editada após a vigência da nova Carta Magna), e, e o art. 3º, Anexo II – alíneas ‘a’ e ‘b’, 1 e 2 da Lei nº 11.580, de 26.10.1998 (registre-se, após a promulgação da nova Constituição Federal de 04/10/1988)” (sic, fl. 6).
    Informa que “foi convocado para matrícula no Curso de Formação de Agente de Segurança Penitenciária obtendo aprovação, tendo sido nomeado e empossado no cargo público em comento na condição de sub judice, quando, em sede do acordão na apelação cível nº 0428359-4 foi reformada a sentença a quo nos termos do acordão da Eg. 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, tendo como reflexo a sua exoneração do cargo público” (fl. 12, e-doc. 1). 
    Sustenta que o “Supremo Tribunal Federal, no julgamento nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 600.885, reconheceu, no controle concentrado com efeitos vinculante e erga omnes, a inconstitucionalidade de cláusula de edital que faça exigência de fase de concurso em confronto com a lei, o que, para o caso em comento, a legislação vigente para provimento do cargo público de Agente de Segurança Penitenciária não exigia o exame de aptidão física, nem o exame psicotécnico” (fl. 14, e-doc. 1).
    Requer os benefícios da gratuidade de justiça (fl. 1, e-doc. 1).
    Requer medida liminar para “determinar a imediata recondução e/ou reintegração do Reclamante ao cargo público de Agente de Segurança Penitenciária do quadro de pessoal efetivo da Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de Pernambuco [e] para afastar a flagrante ilegalidade e inconstitucionalidade do do Item 5.2, alínea ‘c’, da Portaria Conjunta SARES/SDS nº 121/2009 na exigência do exame de aptidão física com o caráter eliminatório, contrariando o art. 3º da Lei nº 10.865, de 14 de janeiro de 1993 (editada após a vigência da nova Carta Magna), e, e o art. 3º, Anexo II – alíneas ‘a’ e ‘b’, 1 e 2 da Lei nº 11.580, de 26.10.1998 (...), então vigentes à época do concurso público” (sic, fl. 20, e-doc. 1).
    No mérito, pede a procedência da presente reclamação, com a confirmação da liminar deferida (fl. 20, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao dar provimento à apelação de Pernambuco no Processo n. 0049083-46.2014.8.17.0001, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 600.885-RG, Tema 121 da repercussão geral.
    5. Em 9.2.2011, este Supremo Tribunal julgou o Recurso Extraordinário n. 600.885-RG, Tema 121, de minha relatoria, no qual se decidiu o tema referente à “reserva legal para fixação de limite de idade para ingresso nas Forças Armadas”. A tese de repercussão geral foi assim explicitada: 
    “Não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988 a expressão ‘nos regulamentos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica’ do art. 10 da Lei 6.880/1980, dado que apenas lei pode definir os requisitos para ingresso nas Forças Armadas, notadamente o requisito de idade, nos termos do art. 142, § 3º, X, da Constituição de 1988. Descabe, portanto, a regulamentação por outra espécie normativa, ainda que por delegação legal”.
    Na espécie em exame, a controvérsia se estabelece sobre a validade da aplicação de teste de aptidão física no concurso de agente de segurança penitenciário estadual. Não se discute fixação de limite de idade para o ingresso nas Forças Armadas.
    No paradigma de repercussão geral do Tema 121, este Supremo Tribunal se ateve à análise da necessidade de previsão legal para limitação de idade para ingresso nos quadros das Forças Armadas, pela exigência prevista no inc. X do § 3º do art. 142 da Constituição da República, não se ajustando o caso dos autos à tese suscitada.
    Inexiste identidade material entre o acórdão reclamado e o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 600.885-RG, Tema 121, pelo que desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora